Tribunal: TJDFT
Processo: 0751892-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. em face do ato imputado ao Secretário de Economia do Distrito Federal que, após o manejo de requerimento para adesão ao REFIS/DF 2020 formulado pela impetrante, fornecera simulação para pagamento à vista do débito originário do Auto de Infração no 8381/2010, com observância dos benefícios instituídos pela Lei Complementar no 976/2020 e Decreto no 41.463/2020, contendo atualização monetária pelo INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Objetiva a impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de admitir sua adesão ao programa de parcelamento de débito tributários instituído pela legislação complementar nomeada, mas com a atualização do débito aferido em razão do Auto de Infração no 8381/2010, lavrado em seu desfavor, mediante aplicação da taxa SELIC, em substituição ao indexador e ao acessório manejado pela administração fazendária, consoante simulação que lhe fora fornecida, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando sua adesão ao programa de parcelamento segundo as condições que reputa legítimas. Como estofo da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que, no mês de julho de 2010, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal lavrara, em seu desfavor, o Auto de Infração no 8381/2010, cujo objeto é a cobrança de suposto crédito tributário no montante de R$3.007.559,47 (três milhões, sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Aduzira que aludido Auto de Infração se supedaneara na cassação retroativa do Regime Especial de Tributação (TARE) de no 102/2006, objeto do Decreto no 25.372/2004, do qual era beneficiária, restando desconsiderados os recolhimentos de ICMS que realizara no período compreendo entre janeiro de 2007 e fevereiro de 2008 para a apuração do imposto supostamente devido a partir da aplicação do regime regular de apuração do ICMS, acrescido de multa e juros. Pontificara que, não se conformando com a lavratura do Auto de Infração, manejara recurso administrativo, demonstrando, consoante sustentara, de forma irrefutável, a impossibilidade de cassação retroativa do TARE, a par do equívoco dos valores indicados como devidos, acrescendo que a discussão administrativa encontra-se em andamento, pois pendente de julgamento embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, através do qual restaram rejeitadas as preliminares agitadas e, no mérito, por maioria de votos, negara-se provimento a Recurso Extraordinário. Verberara que, mesmo diante da discussão administrativa no tocante ao suposto crédito, objetivando a manutenção de sua regularidade fiscal perante o ente distrital e considerando os benefícios do programa especial, manifestara interesse em realizar a adesão ao REFIS/DF, entrementes, ao acessar o sistema disponibilizado para adesão, constatara que o Auto de Infração individualizado, conquanto lavrado em julho de 2010 e se referindo a exigência de suposto recolhimento a menor de ICMS relativo ao período compreendido entre janeiro de 2007e fevereiro de 2008, e, ainda, encontrar-se, mesmo após decorrida quase uma década, em discussão administrativa, não constava no sistema do órgão distrital. Apontara que, visando ter acesso ao suposto crédito tributário referente ao Auto de Infração no 8381/2010, único crédito constituído em seu desfavor, e, destarte, simular sua adesão com pagamento à vista do Auto de Infração em testilha, apresentara Requerimento do REFIS/DF 2020 via de sistema eletrônico, ao que, para sua surpresa, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal apresentara simulação em valores muito superiores ao que supostamente seriam devidos, consideradas as reduções previstas no programa de parcelamento instituído pela Lei Complementar no 976/2020 e pelo Decreto no 41.463/2020, o que ensejara a necessidade de impetração do presente mandamus, como forma de ver assegurado o direito líquido e certo de realizar sua adesão ao REFIS/DF e quitação do crédito tributário. Consignara que, na simulação apresentada pelo órgão distrital, o suposto crédito tributário fora atualizado consoante as regras de atualização monetária e juros constantes no Auto de Infração no 8381/2010, ou seja, restara corrigido monetariamente com lastro na variação mensal do INPC, acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, com capitalização simples, a partir do mês subsequente ao vencimento da obrigação. Sustentara que, entrementes, nos termos do preceituado no artigo 24, inciso I, da Constituição da República, compete à União, Estados e Distrito Federal, legislar de forma concorrente, dentre outras matérias, acerca de direito tributário, financeiro e econômico, competindo à União o estabelecimento de normas gerais. Reportara que, de sua vez, a União, por meio da Lei no 9.250/95, estabelecera a taxa SELIC como índice de correção sobre o crédito público, ressoando inviável que os Estados e o Distrito Federal criem lei contrária a aludido índice. Ou seja, ressoa impossível a criação de parâmetro de correção acima do fixado na taxa SELIC. Defendera que, quanto ao tema, a Suprema Corte de Justiça, ao apreciar a constitucionalidade de lei estadual fixando índices que superam o estabelecido pela União Federal em norma geral, a saber, a taxa SELIC, considerara, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade no 442/SP, a inconstitucionalidade da incidência de fatores de correção, sobre crédito tributário ou não, que sobejem o índice estabelecido pelo ente competente. Destacara que, ainda no âmbito daquele sodalício, em nova análise do tema realizada no bojo do Agravo em Recurso Extraordinário no 1216078, mediante reconhecimento de repercussão geral, firmara jurisprudência no sentido de que os Estados e o Distrito Federal são incompetentes para fixação de índices de correção monetária superiores aos fixados pela União Federal, somente podendo estabelecê-los em patamares abaixo da SELIC. Pontuara o caráter vinculante das decisões declaratórias de inconstitucionalidade ou com repercussão geral reconhecida, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, destacando a necessidade de sua observância nos demais casos concretos a serem apreciados. Aduzira que, acompanhando as decisões vinculantes proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 442/SP e o Agravo em Recurso Extraordinário no 1216078, o Conselho Especial desta Casa de Justiça assentara, no bojo da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 0033681-33.2016.8.07.0000, com lastro exclusivamente no artigo 24, inciso I, da Carta da República, que a atualização monetária de créditos fiscais do Distrito Federal encontrava-se dissonante do fator de correção estabelecido pela União Federal, reconhecendo que as unidades federadas devem adotar índices iguais ou inferiores ao adotado pelo ente federal. Destacara que, na oportunidade, fora reconhecido o equívoco na utilização da correção dos débitos pelo INPC, mediante adição de juros mensais de mora de 1% (um por cento), havendo expressa revogação de aplicabilidade deste índice pela Lei Complementar no 943/2018, que o substituíra pela utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar no 435/2001. Registrara que a substituição de aplicação do INPC e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês pela SELIC enseja inegável redução dos créditos exigidos pelo Distrito Federal, ressoando nítidas as vantagens econômicas, para os contribuintes, da alteração inserida pela Lei Complementar no 943/2018. Acrescera que, de forma equivocada e contrariando o entendimento sufragado pela Corte Suprema de Justiça, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal consolidara o Auto de Infração mencionado com aplicação do INPC acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, no período de 2007 e 2008 até o ano de 2018, e, em seguida, procedera à aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC em substituição a atualização monetária e os juros, consoante se extrai de parecer pericial contábil que colacionara, o qual evidencia exorbitante excesso de juros e indevida atualização, superando, em mais de 200% (duzentos por cento) a variação da SELIC. Alegara que o valor total exigido e apresentado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal é de R$ 7.760.087,85 (sete milhões, setecentos e sessenta mil, oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), ao passo que, consoante defendera, o valor correto, considerando a taxa de referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, é de R$ 4.733.401,85 (quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos). Ressaltara que, destarte, sem a redução prevista no parcelamento REFIS/DF, o valor do Auto de Infração no 8381/2010 se apresenta indevidamente majorado em R$ 3.026.686,00 (três milhões, vinte seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais). Asseverara que, consideradas as reduções para pagamento à vista estabelecidas no programa de parcelamento instituído pela Lei Complementar no 976/2020 e Decreto no 41.463/2020, conforme conclusão do experto no parecer pericial, o valor correto é R$1.602.520,14 (um milhão, seiscentos e dois mil, quinhentos e vinte reais e quatorze centavos). Destacara que, dessa forma, fora equivocadamente apresentado o valor de R$ 2.887.929,88 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) para pagamento à vista do crédito tributário exigido no Auto de Infração 8381/2010 com os benefícios de redução previsto no programa de parcelamento, quando o montante correto seria de R$ 1.602.520,14 (um milhão, seiscentos e dois mil, quinhentos e vinte reais e quatorze centavos). Pontificara que o crédito exigido no Auto de Infração individualizado atende a todos os requisitos para inclusão do parcelamento em testilha, o que somente não se operara diante da expressiva diferença de valores exigidos de forma equivocada pela autoridade coatora, destacando que, consoante a normatização que o instituíra, a adesão dos contribuintes ao programa deve ocorrer até a data de 16/12/2020, circunstância hábil a demonstrar o periculum in mora a caracterizar a medida vindicada, a par do fumus boni iuris, evidenciado pela tese ora estampada. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da proximidade do termo final para adesão ao programa, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco de lhe dano irreparável decorrente da subsistência de exíguo prazo para adesão ao REFIS/DF, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. A inicial viera acompanhada de documentos, tendo sido a impetração, conquanto volvida em desfavor de Secretário de Estado, endereçada a juízo fazendário, o qual, afirmando sua incompetência, determinara a redistribuição da ação constitucional. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. em face do ato imputado ao Secretário de Economia do Distrito Federal que, após o manejo de requerimento para adesão ao REFIS/DF 2020 formulado pela impetrante, fornecera simulação para pagamento à vista do débito originário do Auto de Infração no 8381/2010, com observância dos benefícios instituídos pela Lei Complementar no 976/2020 e Decreto no 41.463/2020, contendo atualização monetária pelo INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Objetiva a impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de admitir sua adesão ao programa de parcelamento de débito tributários instituído pela legislação complementar nomeada, mas com a atualização do débito aferido em razão do Auto de Infração no 8381/2010, lavrado em seu desfavor, mediante aplicação da taxa SELIC, em substituição ao indexador e ao acessório manejado pela administração fazendária, consoante simulação que lhe fora fornecida, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando sua adesão ao programa de parcelamento segundo as condições que reputa legítimas. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada abusividade e ilegitimidade de incidência, sobre o crédito tributário originário do Auto de Infração no 8381/2010, lavrado em desfavor da impetrante, de atualização monetária pelo INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês até o ano de 2018, após o qual incidira a taxa SELIC, pois, segundo defende a impetrante, deve ser considerado esse indexador por todo o período de mora, tese içada com lastro na afirmação de inconstitucionalidade da normatização observada no cálculo efetuado pela Administração Fazendária para efeitos de adesão ao REFIS/DF. Defende, então, que lhe seja assegurada adesão ao programa de parcelamento, mas com a modulação do débito tributário, a par das vantagens e parcelamentos estabelecidos. Consignadas essas ressalvas e emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, volvendo-se a impetração ao reconhecimento de direito originário de ato normativo abstrato, vindicado com lastro em alegação de inconstitucionalidade da regulamentação legal utilizada, demandando a aferição de sua conformação legal à Constituição da República, e, na espécie, da eficácia temporal da declaração de desconformidade constitucional, ressoa inexorável a inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada, a par da evidente ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora, implicando o reconhecimento da carência de ação. Como cediço, conquanto a ação encerre direito subjetivo da parte, deve ser exercitada segundo os regramentos procedimentais, inclusive com realização dos pressupostos processuais e condições da ação, e, na espécie, desponta irreversível a carência de ação da impetrante proveniente da ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e da inadequação do instrumento que elegera para perseguição da prestação almejada. Vejamos. Deve ser registrada, inicialmente, a ilegitimidade do Secretário de Economia do Distrito Federal para figurar na composição passiva da pretensão mandamental, pois não praticara, no contexto apresentado pela impetrante, qualquer ato passível de ser acoimado de ilegal, notadamente porque o ato tido por coator, a saber, a simulação de cálculo destinado a viabilizar a adesão a impetrante ao REFIS/DF, fora praticado pela Administração Fazendária, e não pelo Secretário de Estado de Economia. Em verdade, ao invés do sugerido pela impetrante, o secretário de estado não participa do processo de parcelamento, pois sua execução está afeta à administração fazendária segundo a regulação legal. Inviável, pois, que, alheio ao havido, seja reputado como protagonista do ato reputado ilegal, traduzido na forma de cálculo do débito tributário da responsabilidade da impetrante, inclusive para fins de adesão a programa de parcelamento. Como cediço, a angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, respondendo pelas suas consequências administrativas, denotando que, consistindo o ato arrostado em simulação de cálculo levada a efeito por servidor ou colaborador do ente distrital, dele não tendo participado o Secretário de Estado que responde pela pasta, não se reveste essa autoridade de legitimação para compor a relação processual mandamental. Aliás, além de não ter participado da prática de qualquer ato volvido a viabilizar a adesão da impetrante ao programa de parcelamento, não pode interferir na sua consumação, pois tem procedimento legalmente estabelecido. A par dessa apreensão, ressoa inexorável que o que almeja a impetrante, via da pretensão mandamental, é modular temporalmente o controle de constitucionalidade e legalidade de ato normativo abstrato. Ora, a pretensão mandamental, à guisa de coibir a aventada ilegalidade traduzida na realização de cálculo, para adesão a programa de refinanciamento de débito tributário, com lastro em indexador e juros reputados eivados de ilegalidade e inconstitucionalidade, visa obrigar a autoridade impetrada a abster-se de realizar o cálculo mediante observância de normatização à qual imputa desconformidade constitucional, de molde a prevalecer a parametrização e o balizamento que reputa escorreitos. Indubitavelmente que pretensão assim emoldurada, conquanto formulada em sede mandamental, encerra natureza de pretensão de reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade, mediante modulação da eficácia temporal da desconformidade constitucional já reconhecida, ou, em última ratio, de obrigação de fazer, pois destinada exclusivamente ao afastamento dos efeitos do normativo que individualizara, o qual veicula comando genérico e inespecífico, sob o prisma de estar acoimado de vícios insanáveis que lhe retirariam a eficácia desde sua origem, alforriando a impetrante dos seus efeitos, inclusive pelo interregno em que legitimamente vigorara, mediante modulação temporal que lhe é mais favorável. Sob essa realidade, fica patente que a pretensão mandamental fora formulada como sucedânea de obrigação de fazer com pretensão incidental de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de norma, ficando patente a inadequação da via escolhida, implicando a carência de ação da impetrante. Como cediço, a ação de segurança encerra instrumento processual de gênese constitucional destinado a tutelar direito líquido e certo afetado ou em vias de ser violado por ato ilegal advindo de autoridade (Lei no 12.016/09, art. 1o). Seu manejo pressupõe, pois, a subsistência de ato ilegal praticado por autoridade administrativa que atenta contra direito subjetivo da impetrante, demandando prova subsistente da ilegalidade. Sob a égide da sua gênese, não traduz instrumento adequado para, sob o prisma da subsistência de ato ilegal traduzido em simulação de cálculos realizados para adesão ao REFIS/DF, a parte impetrante postular, não tutela volvida a sanar a ilegalidade que a aflige, mas a alforria de incidência dos encargos que reputa indevidos mediante ampliação da modulação temporal conferida à declaração de inconstitucionalidade de lei, com coarctação pretérita de incidência da legislação reguladora do tema, alcançando, inclusive, período em que legitimamente vigera. O ato normativo subjacente, alegadamente viciado, em suma, não lhe estava endereçado de forma específica e pontual, mas de forma genérica, denotando que a pretensão destina-se a realizar seu controle temporal no ambiente mandamental. Com efeito, a engenharia argumentativa desenvolvida pela impetrante, abstraída qualquer consideração sobre o direito invocado, não infirma a constatação de que, sob a forma de prestação mandamental, postula, em verdade, o reconhecimento, com efeitos ex tunc, de ilegalidade/inconstitucionalidade do normativo agitado, a saber, a Lei Distrital no 435/01, que fixara encargos incidentes sobre o débito tributário diversos daqueles estabelecidos pela legislação federal, pretendendo a condenação da autoridade impetrada a abster-se de cumprir o comando normativo que, em virtude do débito tributário em que incorrera, a alcançara. A prestação almejada, em suma, é de natureza exclusivamente declaratória, ou, sob perspectiva mais específica, condenatória, visando a concessão de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade do regramento impugnado. Sob esse espectro, ressoa patente a inadequação da via mandamental para essa finalidade, porquanto destinada a impetração a combater ato normativo em tese, o que não se coaduna com a natureza da ação, consoante se apreende de elucidativo escólio doutrinário adiante transcrito: “(...) O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. A diminuição da esfera de incidência do mandado de segurança reside no fato de que ele não se aplica quando forem cabíveis esses remédios citados. Quando pairar acinte contra o direito de locomoção ou contra o direito de informação, que também são considerados direitos líquidos e certos, há remédios específicos para a sua proteção, não cabendo amparo através do mandado de segurança. Também não se admite mandado de segurança contra a coisa julgada e contra atos interna corporis. Coisa julgada é a sentença que não pode mais ser modificada. O Supremo Tribunal Federal, pela Súmula no 268, pacificou o entendimento de que é inadmissível mandado de segurança contra a coisa julgada, a menos que o julgado seja nulo ou inexistente, sendo possível a impetração de ação rescisória. Atos interna corporis são atos típicos, regulamentados por regimentos, que dizem respeito ao funcionamento de determinados órgãos, como atos internos do Senado e do Congresso Nacional; são atos reservados à exclusiva apreciação e deliberação do ente que os criou. A Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal expressa, de forma límpida, que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que é um ato meramente normativo, configurado de forma genérica e abstrata. Ele passa a ser cabível desde que haja um dano concreto, individualizável. O remédio cabível contra lei em tese é o controle de constitucionalidade na sua forma concentrada. O mandado de segurança não pode ser usado quando houver recurso específico com efeito suspensivo para o mesmo caso. Entende Hely Lopes Meirelles: “Desde que a decisão ou a diligência não possa ser sustada por recurso processual capaz de impedir a lesão, nem permita a intervenção correcional eficaz do órgão disciplinar da magistratura, contra ele cabe a segurança”. Pode o mencionado remédio ser impetrado contra atos administrativos, mesmo que caiba recurso com efeito suspensivo, porque não há necessidade de serem exauridas as instâncias administrativas. (...)”[1] Com efeito, aludido posicionamento, a par de restar estampado em enunciado sumular da Suprema Corte[2], sobressai como corolário lógico da essência utilitária conferida ao writ, cuja finalidade é a asseguração de direito líquido e certo, o que não se vislumbra no tocante à pretensão de infirmação de validade de ato normativo, que, revestindo-se de generalidade e inespecificidade, não irradia concretude de efeitos a indivíduo determinado. Frise-se, o ato impugnado, traduzido em lei, encerra comando genérico e abstrato, não sendo, pois, a despeito dos efeitos materiais que irradia, passível de sindicalizado em sede mandamental. Confira-se, acerca do tema, a jurisprudência emanada desta Casa de Justiça, consoante arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO POR FAMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO EDITADA PELA ANVISA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA COM BASE EM DISCUSSÃO DA NORMA EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza sumária destinado à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 2. O Mandado de Segurança não constitui via adequada para discutir lei em tese. 3. Verificado que o impetrante pretende discutir, em tese, a Resolução n. 67/2007, da ANVISA, com a finalidade de obter tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir norma editada por autoridade que sequer figura no polo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1223308, 07035316620198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. ATO CONCRETO. JUSTO RECEIO. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO WRIT. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 DO STF. I - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, consoante súmula 266 do STF. II - Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. III - Na hipótese, a impetrante não comprovou o justo receio de sofrer violação de direito, máxime porque não há dados indicativos de que a apontada autoridade exigirá indevidamente o pagamento do ICMS, não passando de mera conjectura a suposta ameaça de exigência do imposto em face da transferência física de mercadorias da mesma sociedade empresária entre estabelecimentos localizados em Unidades da Federação distintas. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1218336, 07042842320198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI EM TESE. MANDAMUS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de impossibilidade de cisão dos sistemas de tributação para inclusão das regras isoladamente mais benéficas à impetrante, devendo seguir o regramento do Simples Nacional, sistema ao qual optou por aderir. 2. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, qual seja, aquele que se encontra em plena condição de ser exercido, podendo ser comprovado de plano, pois a via estreita do mandamus não comporta dilação probatória. 3. O ICMS, espécie de tributo indireto, é norteado pelo princípio da não-cumulatividade, constitucionalmente previsto no artigo 155, §2. 4. Em que pese a simplificação do procedimento de arrecadação da maior parte dos tributos, o legislador optou por incluir no sistema do SIMPLES a vedação expressa de apropriação ou transferência de créditos relativos aos impostos por ele abrangidos, dentre eles, o ICMS (artigo 23 da Lei Complementar n.o 123/2006). 5. In casu, verifica-se o intento da impetrante em afastar expressa disposição legal - aplicável de forma geral e abstrata a todos os optantes do Simples Nacional - pela estreita via do presente mandamus, o que não pode ser admitido, consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete n.o 266. 6. Inviável a análise do pedido formulado pela impetrante, porquanto o mandado de segurança não é o instrumento jurisdicional apto a promover o controle de constitucionalidade de lei pelo Poder Judiciário. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216870, 07032050920198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. I - No mandado de segurança preventivo o impetrante deve demonstrar a existência de ato concreto que demonstre a efetiva existência de risco de ameaça ao seu direito líquido e certo. II - Não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Súmula 266 do STF. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1199151, 07099677520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, quanto ao ponto, que, nem mesmo há de se perquirir acerca da natureza da espécie legal impugnada, uma vez que a vedação alcança todo e qualquer ato revestido de conteúdo normativo e guarnecido dos atributos de inespecificidade e generalidade, não se restringindo, pois, a lei em sentido estrito, pois que a orientação firmada visa resguardar, do alcance do mandado de segurança, os atos normativos inábeis a produzir efeitos concretos e destinados a pessoa certa e determinada. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Suprema de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A RESOLUÇÃO 82/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINA O ENVIO DE OFÍCIO RESERVADO AOS ÓRGÃOS NELA ESPECIFICADOS, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM O MAGISTRADO À DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATO NORMATIVO GENÉRICO, IMPESSOAL E ABSTRATO, TANTO É ASSIM QUE CONSTITUI OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA PELAS ORA IMPETRANTES (ADI 4.260, REL. MIN. ROSA WEBER, PENDENTE DE JULGAMENTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF, SEGUNDO A QUAL NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28215 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 02-10-2015 PUBLIC 05-10-2015) “Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula no 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 32694 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2015 PUBLIC 09-06-2015) “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU No 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS 32809 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Outrossim, merece ser reprisado, consoante alhures alinhado, que a impetrante é igualmente carente de ação ante a manifesta ilegitimidade da autoridade que indicara para figurar na angularidade passiva do mandamus. É que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste a impetrante e teria sido lesionado por ato de autoridade. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado ao impetrado passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, inexoravelmente não é o condutor do procedimento de confecção de cálculos destinados à adesão ao REFIS/DF, atribuição afeta à Administração Fazendária. Alinhados esses argumentos e patenteada a inadequação do instrumento manejado pela impetrante para perseguição da tutela almejada, ressalvado o uso do instrumento adequado para postulação da prestação aventada, deve ser colocado termo, via de decisão singular, à ação de segurança, diante da inviabilidade de, à guisa de alegação de equivocada confecção de cálculos destinados à adesão ao REFIS/DF, ser deduzida pretensão de declaração retroativa de ilegalidade e inconstitucionalidade de ato normativo sob a forma de pretensão mandamental, ficando patente a inadequação do instrumento manejado para perseguição do devido. Esteado nos argumentos alinhados, afirmando a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, afirmo a carência de ação da impetrante decorrente da inexorável inadequação da ação mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado e, em consequência, extingo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Custas pela impetrante. Operada a preclusão, pagas as custas, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional, 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, 11.2.1, p. 268. [2] - Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”